Tribunal: TJMT
Processo: 1028107-57.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028107-57.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SALETE TOMAZI - CPF: 090.921.018-77 (EMBARGANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração. Cumprimento individual de sentença coletiva. Homologação de acordo. Excesso de execução reconhecido pelo exequente. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Ausência de contradição. Inaplicabilidade do tema 973 do STJ. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em cumprimento individual de sentença coletiva, mantendo sentença que homologou acordo firmado entre as partes e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do reconhecimento de excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a sucumbência recíproca e manter a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, bem como se seria aplicável, ao caso, a tese firmada no Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão.

4. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos declaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre proposições incompatíveis da fundamentação ou entre esta e o dispositivo, não se configurando quando há mera inconformidade da parte com a conclusão adotada.

5. No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou-se no princípio da causalidade ao reconhecer que a própria exequente deu causa ao incidente processual ao apresentar cálculos superiores ao devido, circunstância posteriormente admitida com a aceitação dos cálculos apresentados pelo Estado.

6. O êxito da impugnação ao cumprimento de sentença, evidenciado pelo reconhecimento do excesso de execução, afasta a alegada sucumbência recíproca e legitima a imposição de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

7. A tese firmada no Tema 973 do STJ não se aplica automaticamente quando há resistência da Fazenda Pública mediante impugnação ao cumprimento de sentença e posterior reconhecimento do excesso de execução pela parte exequente, hipótese em que incide o regime ordinário de sucumbência previsto no art. 85 do CPC.

8. As razões recursais revelam inconformismo com o resultado do julgamento e buscam rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com os limites cognitivos dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo.

9. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 973; TJMT, ED nº 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Apelação Cível n. 1028107-57.2025.8.11.0041, oriundo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que homologou o acordo entre as partes e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões recursais, a embargante apontou a existência de contradição no julgado, sustentando que, ao homologar o acordo quanto ao valor exequendo, configurou-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, e não a sucumbência integral da parte autora. Postulou, com a atribuição de efeitos infringentes, a aplicação do Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça para a fixação de honorários advocatícios em seu favor ou, subsidiariamente, a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (Id 347009383).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pela improcedência dos embargos, argumentando que a proposta de acordo envolveu concessões recíprocas que impedem a condenação em honorários, bem como defendeu a inaplicabilidade do Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, visto que houve impugnação e posterior transação entre as partes (Id 353161374).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos presentes embargos revela que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a interposição do recurso declaratório.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão.

O acórdão foi ementado com o seguinte teor – Id 344842395:

Ementa: Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Homologação de acordo. Honorários advocatícios sucumbenciais. Princípio da causalidade. Reconhecimento de excesso de execução pelo exequente. Sentença mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proposta em face do Estado de Mato Grosso, homologou acordo entre as partes e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre a diferença entre os cálculos apresentados, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade parcial ao condenar a parte exequente ao pagamento de honorários sem requerimento da parte adversa; (ii) saber se, diante do reconhecimento de excesso de execução pela parte exequente, é aplicável o Tema 973 do STJ, com consequente fixação de honorários em seu favor.

III. Razões de decidir

3. A condenação em honorários advocatícios não configura decisão além do pedido ou ofensa à vedação da reformatio in pejus, pois decorre da sucumbência, sendo matéria de ordem pública que independe de requerimento expresso da parte vencedora.

4. O reconhecimento do excesso de execução pela exequente caracteriza sucumbência e legitima a imposição de honorários em favor do Estado, conforme o princípio da causalidade.

5. A tese firmada no Tema 973 do STJ não se aplica automaticamente quando há impugnação e reconhecimento de excesso de execução, devendo prevalecer o regime ordinário de sucumbência previsto no art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo.

6. Recurso não provido.

A Embargante aponta contradição no acórdão sob o argumento de que houve sucumbência recíproca, uma vez que o crédito principal foi reconhecido, ainda que em valor menor. Contudo, a análise detida do voto condutor revela que não há qualquer vício lógico interno que autorize o acolhimento dos declaratórios.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições da própria fundamentação que se anulam mutuamente. Não se configura contradição, para fins de embargos, a divergência entre a conclusão do julgador e o entendimento jurídico defendido pela parte, nem tampouco entre a decisão e a prova dos autos ou a lei.

No caso em tela, o acórdão foi claro, coeso e linear ao estabelecer as premissas que levaram ao desprovimento do apelo. O acórdão fundamentou expressamente no princípio da causalidade. Foi observado que a exequente apresentou cálculos em valor superior ao devido e o Estado impugnou a execução, apontando excesso. Na sequência, a exequente concordou com os cálculos do Estado, reconhecendo o excesso. Logo, quem deu causa à instauração do incidente litigioso (a impugnação) referente a quantidade do débito foi a própria exequente, ao cobrar valor indevido.

Observe-se o trecho do acórdão embargado que resolve a questão, afastando a tese de aplicação automática do Tema 973 do STJ ou de sucumbência recíproca nos moldes pretendidos:

Contudo, há uma peculiaridade no caso concreto que afasta a aplicação automática do Tema 973: a existência de impugnação ao cumprimento de sentença pelo Estado de Mato Grosso, com reconhecimento do excesso de execução pela exequente.

Não há, portanto, contradição lógica. O fato de a exequente receber o valor principal (incontroverso após o acordo) decorre do título executivo judicial prévio. A sucumbência deve ser aferida no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença. Reconhecido o excesso de execução pela própria exequente, resta configurado o êxito da impugnação apresentada pelo Estado, o que atrai a incidência do princípio da causalidade e afasta a alegada sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC.

Além disso, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os artigos de lei citados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de maneira suficiente para resolver a controvérsia.

Quanto à inaplicabilidade do Tema 973 do STJ, o acórdão realizou o devido
distinguishing
. O referido tema trata de honorários em execuções individuais
não embargadas
ou onde a resistência da Fazenda é infundada. No presente caso, houve resistência (impugnação) e esta foi acolhida (via acordo/aceitação dos cálculos estatais). Pretender a aplicação automática do Tema 973 neste cenário, via Embargos de Declaração, constitui nítida tentativa de rejulgamento da causa.

As alegações visam o reexame das questões de mérito já decididas, buscando modificar substancialmente a conclusão do julgado. A pretensão extrapola os limites dos embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente ao esclarecimento de pontos obscuros, à eliminação de contradições ou ao suprimento de omissões.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, ainda que sob o fundamento de sanar supostos vícios de fundamentação.

A propósito:

Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração rejeitados. (TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024)

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes de forma clara e fundamentada, não apresentando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos declaratórios.

As alegações formuladas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo para o recurso.

Assim, não havendo contradição a ser sanada, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026